Tribunal: TJMT
Processo: 0001642-38.2009.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001642-38.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Flora]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[GILMAR APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 415.310.861-87 (APELANTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), LUCINDA MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 862.412.811-00 (APELANTE), SAMUEL ALVES - CPF: 834.429.011-20 (ADVOGADO), FRANCISCO LOTEK - CPF: 339.536.279-53 (APELANTE), NEUZA APARECIDA DE SOUZA LOTEK - CPF: 022.423.581-89 (APELANTE), EUGENIO JOSE PILLON - CPF: 008.655.751-34 (APELANTE), ADELIA MARTINELLI PILLON - CPF: 551.228.761-34 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS SILVA - CPF: 150.971.029-91 (APELANTE), LENIRA LUCINA DI MARTINI - CPF: 550.951.271-72 (APELANTE), IDALINA ALBRIGO BOSONI - CPF: 514.690.651-34 (APELANTE), ANTONIO SEVERINO BOLSONI - CPF: 458.625.321-53 (APELANTE), MARIA ROSALINA BOLSONI - CPF: 983.883.471-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MARIA ROSALINA BOLSONI - CPF: 983.883.471-87 (APELADO), ANTONIO SEVERINO BOLSONI - CPF: 458.625.321-53 (APELADO), IDALINA ALBRIGO BOSONI - CPF: 514.690.651-34 (APELADO), LENIRA LUCINA DI MARTINI - CPF: 550.951.271-72 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS SILVA - CPF: 150.971.029-91 (APELADO), ADELIA MARTINELLI PILLON - CPF: 551.228.761-34 (APELADO), EUGENIO JOSE PILLON - CPF: 008.655.751-34 (APELADO), NEUZA APARECIDA DE SOUZA LOTEK - CPF: 022.423.581-89 (APELADO), FRANCISCO LOTEK - CPF: 339.536.279-53 (APELADO), SAMUEL ALVES - CPF: 834.429.011-20 (ADVOGADO), LUCINDA MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 862.412.811-00 (APELADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), GILMAR APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 415.310.861-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE GILMAR APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS; PROVEU PARCIALMENTE DO MUNICÍPIO DE JUINA E EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REPARADORA DE DANOS MORAIS – DEPOSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO EM LUGAR INDEVIDO - ÁREA DE COMUNIDADE HABITADA – DANO MORAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA No 810, STF – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA
.

O artigo 225, da Constituição Federal dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.

A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano.

Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame necessário e Recursos de Apelação interposto por Gilmar Aparecido dos Santos e Outros e pelo Município de Juína, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes proposta pelo primeiro apelante
,
autuada sob o no 0001642-38.2009.8.11.0025,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Juína, que julgou parcialmente procedente os pedidos,
ordenando
ao Município de Juína que se abstenha de despejar o lixo urbano ou qualquer forma de resíduo sólido na área próxima às propriedades dos autores, situada no lote 127, área de aterro sanitário, localizada no município de Juína.
Determinou
também que a requerida remova o lixo depositado naquela área, passando a depositar em local adequado, bem como
condenou
o Município ao pagamento da importância de R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada autor, acrescidos de juros moratórios no valor de 1%, (um por cento) e correção monetária pelo Índice de INPC a serem contados ambos a partir da data da prolação da sentença.
Condenou ainda
, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios a quantia correspondente de 10% do valor da causa. (Id.2671425)

Os primeiros apelantes requerem a prioridade da tramitação destes autos, pelo fato de serem idosos e a reforma da sentença tão somente para constar como marco inicial para o cômputo de juros moratório, a data da citação do apelado, e no que tange ao índice de correção monetária, para que seja aplicado o IPCA-E, desde a data fixada na sentença. (Id. 2671426)

Nas razões de recurso do Município apelante, este requer o desprovimento da inicial, alegando que não se encontram presentes os elementos necessários para configuração do dano moral, pois os autores não comprovaram qualquer abalo emocional, dor ou situação vexatória.

Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de condenação pelos danos moras. (Id.2671429)

Em contrarrazões (Id. 2671438), o requerente defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo do requerido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020